Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0738822-79.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA PACIENTE: CARLOS NOGUEIRA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS NOGUEIRA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em breve síntese, informam as impetrantes que o paciente, no dia 18/08/2022, enquanto beneficiado com saídas temporárias do regime semiaberto, sofreu um grave acidente automobilístico com sua mulher e filho, tendo sido ejetado para fora do veículo e sofrido diversas fraturas, tendo sido transportado ao hospital de helicóptero em estado grave. Após diversos procedimentos, medicamentos e cirurgia, foi constatado pela equipe médica que o paciente não mais conseguirá andar, enxergar, ouvir e falar, estando em completo estado vegetativo sem possibilidade de recuperar os movimentos em decorrência da gravidade do acidente e múltiplas fraturas. Assim, foi solicitada ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a concessão de prisão domiciliar devido ao estado de saúde do paciente, contudo, afirmam que o pedido não foi deferido. Aduzem ser cabível a concessão da prisão domiciliar humanitária na hipótese em apreço, diante do estado vegetativo do paciente. Ademais, resta comprovado que a unidade prisional não possui condições de tratar do paciente. Colacionam diversos precedentes em abono à tese. Pedem a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária ao paciente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a vista de um exame preliminar, infere-se que o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Em razão de grave acidente automobilístico, o paciente encontra-se internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), desde o dia 18/08/2022. Da leitura dos autos, resta evidente a gravidade do estado de saúde do paciente. Contudo, não se vislumbra, de plano, o constrangimento ilegal apontado, haja vista que, ao contrário do afirmado pelas impetrantes, o Juízo não indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado. Em verdade, determinou o Juízo que se aguarde mais um prazo para que o paciente receba alta médica hospitalar, para só então avaliar a possibilidade de concessão do pedido formulado pela defesa (Num. 41338282). Como se sabe, compete ao Juízo da execução decidir acerca do pedido de prisão domiciliar em favor do preso que cumpre pena definitiva. Na hipótese, contudo, não houve ainda a análise do pedido pelo Juízo competente em razão justamente da gravidade do quadro clínico do paciente, que ainda demanda cuidado médico-hospitalar. Inviável, pois, a concessão do pedido em sede de liminar. Sendo assim, reputo relevante, antes de decidir, colher as informações do juízo onde tramita o pedido, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator